Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10625 - Anistia
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800043-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ CARLOS BELTRAO PAMPLONA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 32, §2º, DA LEI Nº 9.605/98, c/c 29 e 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PEDIDO JÁ APRECIADO. PERDA DO OBJETO.

1.
A autoridade impetrada informou que a extinção da punibilidade ocorrerá em fevereiro de 2023, o que se denota que o pedido já foi apreciado, ocasionando, na hipótese, a perda do objeto deste
writ
.

2.

Ordem prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em reconhecer a perda do objeto deste
habeas corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Vânia Lúcia Silveira
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de extinção de punibilidade, em razão da demora na prestação jurisdicional, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Afonso Jofrei Macedo Ferro e Cordolina do Socorro Ferreira Ribeiro, em favor do nacional LUIZ CARLOS BELTRÃO PAMPLONA, indicando tecnicamente como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

Alegam os impetrantes que o paciente foi condenado no dia 25/04/2018 a 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, pelo suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
32, §2º, da Lei nº 9.605/98, c/c 29 e 71, ambos do Código Penal, cuja pena foi ratificada em recurso de apelação, tornando-se
res judicata
em 05/03/2019.

Sustentam que formularam pedido de extinção da punibilidade do paciente, em razão da prescrição, nos dias 29/08 e 19/09/2019, ambos nos autos do processo de nº 0004387-05.2016.8.14.001, e no dia 24/09/2019 no processo de execução de nº 0004209-51.2019.8.14.0011, que até o momento não foram apreciados, o que tem causado constrangimento ilegal ao paciente.

Requerem, ao final, a declaração de extinção da punibilidade do paciente em decorrência da prescrição. Juntaram documentos.

Sem pedido de liminar, conforme ID 2607185, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, em razão de meu afastamento funcional, requisitou informações, que foram prestadas à ID 2622154 e à ID 2644473 o Ministério Público concluiu pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
visando a extinção da punibilidade do paciente e alegação de demora na prestação jurisdicional, impetrado em favor do nacional LUIZ CARLOS BELTRÃO PAMPLONA, sentenciado no dia 25/04/2018 à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, pelo suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
32, §2º, da Lei nº 9.605/98, c/c 29 e 71, ambos do Código Penal, tudo ratificado em recurso de apelação, cujo v. Acórdão tornando-se
res judicata
em 05/03/2019.

In casu
, o Juízo ao prestar informações, ID 2622154, relata que:

“
Em que pese os argumentos aventados no pleito, verifica-se que o arrazoado sustentado não foi consistente o necessário para refutar a extinção da punibilidade do paciente, pois conforme planilha de cálculo do CNJ acostado aos autos (e anexada a estas informações), a pretensão punitiva do Estado ainda é perfeitamente cabível, devendo ocorrer a prescrição apenas em 13 de fevereiro de 2023. É importante ressaltar que o cálculo da prescrição seguiu os ditames da Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, desconsiderando o aumento da pena trazido pela continuidade do delito. Assim, verifica-se perfeitamente admissível que a execução da pena continue não ocorrendo qualquer tipo de prescrição trazida pelo Código Penal Brasileiro
.

O procedimento está na fase início do cumprimento da pena, tendo em vista que já ocorreu o transito em julgado para as partes em 05 de março de 2019. Eminente Relator, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram.” <
sic
>

Assim, vê-se que, ao informar que a extinção da punibilidade ocorrerá somente em "13 de fevereiro de 2023", a pretensão de que fosse apreciado o pedido já foi alcançada, restando prejudicado este
writ
.

Assim, determino o seu arquivamento.

É o voto.

Belém, 04/03/2020